Tribunal: TJDFT
Processo: 0703933-25.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703933-25.2024.8.07.0002 RECORRENTE: ANDRÉ DIAS DE MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. FIRME PROVA TESTEMUNHAL. PRESCINDIBILIDADE. INEQUÍVOCA INDIVIDUALIZAÇÃO DO ACUSADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. RAZOABILIDADE. SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA NO GRAU MÁXIMO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Ainda que obrigatória a observância do rito insculpido no art. 226 do Código de Processo Penal, segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a medida só terá lugar “quando houver necessidade”, ou seja, nos casos em que houver fundada dúvida quanto à individualização do agente. 2. Constatada a prescindibilidade do reconhecimento ante a clara menção, pela vítima, de que já tinha visto o recorrente, sabendo de quem se tratava e apenas apontando quem seria, incabível a alegação de nulidade, máxime quando presentes outros indícios de autoria que fundamentaram a condenação. 3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o vasto acervo probatório comprova, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu. 5. Não há direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena. 6. A fração de diminuição em razão da semi-imputabilidade deve observar um critério de proporcionalidade inversa: quanto maior a capacidade de entendimento do caráter ilícito da conduta, menor deverá ser a redução da pena; por outro lado, quanto menor essa capacidade, maior deverá ser a fração redutora, sempre dentro dos limites legais estabelecidos. 7. Constatado que, embora o sentenciado seja portador Deficiência Intelectual Leve, possui comprometimento significativo do comportamento, que requer vigilância ou tratamento, reduzida capacidade de compreensão e autodeterminação, em razão dos transtornos psicológicos que lhe acometem, além de apresentar periculosidade em grau moderado a alto, mostra-se cabível a aplicação da fração máxima de redução da pena, qual seja, dois terços, nos termos do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de roubo majorado, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação; b) artigo 59 do CP, pugnando pela aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, sob o fundamento de que citada fração é mais benéfica ao réu e atende aos ditames da proporcionalidade e razoabilidade. Aduz, ainda, que não houve fundamentação adequada que justificasse o aumento mais gravoso de 1/8 (um oitavo) no caso concreto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020